Tribunal: TJMT
Processo: 1034707-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034707-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA JESUS DOS SANTOS - CPF: 362.320.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 327.864.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.720.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTOS CAMARA - CPF: 030.124.791-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AÇÃO PENAL – ART.
121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2° DA LEI Nº 12.850/2013 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
– JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO –
HABEAS CORPUS
É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXXVII, DA CF/88 – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE ENVOLVIDO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA (
HC

1026541-07.2022.8.11.0000
) – TESE SUPERADA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – FEITO QUE SE DESENVOLVE CONFORME A COMPLEXIDADE DA CAUSA, SEM EVIDENCIAR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PROFERIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AO REGIME FECHADO QUE RATIFICA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

A prisão do paciente se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas.

Além do mais, a prisão serve para evitar a reiteração delitiva.

[...] A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. [...]
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

[...] A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. [...]
(AgRg no RHC n. 209.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).

Além do mais, a insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº
1026541-07.2022.8.11.0000
.

A configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, há pluralidade de denunciados e complexidade na matéria tratada, que demanda maior elastério, contudo, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário ou da acusação, pelo que a ação penal percorre a normal tramitação.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução processual for encerrada, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, a sentença já foi proferida, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, além de a segregação ter sido mantida na mesma oportunidade.

É um paradoxo a revogação da prisão quando há uma condenação a regime inicial fechado, o que confirma a necessidade da segregação, não demonstrando que a prisão se mostra desproporcional.

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexandre Soares de Lima
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, a impetrante requer a concessão de gratuidade da justiça ao paciente, sob alegação de ser hipossuficiente.

Relata a impetrante que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo na sua prisão, tendo em vista que está segregado desde 2019 e não houve o encerramento da instrução processual.

Aduz que a prisão preventiva é desproporcional, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura, ainda que se aplique medidas cautelares diversas (Id. 256807176). Juntou documentos (Ids. 256807181 a 256807185).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 258036154).

Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (Id. 261846272).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem (Id. 263918755), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegado constrangimento ilegal – Excesso de prazo da custódia cautelar – Ausência dos requisitos – Possibilidade de substituição por medidas cautelares – Conhecimento parcial – Excesso de prazo justificável pela complexidade do caso – Ausência de juntada de documentos aptos a demonstrar que existe constrangimento ilegal derivado de desídia estatal – Presença dos requisitos e possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas já apreciadas anteriormente no Hc PJe n. 1026541-07.2022.8.11.0000 –
Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Soares de Lima
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Neste sentido:

[...] Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas. [...]
(N.U 1021417-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

De início, cumpre informar que, em relação aos requisitos da prisão preventiva, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, trata-se de matéria já decidida no âmbito do
Habeas Corpus
nº 1026541-07.2022.8.11.0000 no qual, à unanimidade, foi denegada a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 25/05/2022

– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO BENEFICIÁRIO E DEMAIS ACUSADOS
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA AO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA EM 12/12/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa
, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.”

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] O objeto do Habeas Corpus em referência é obstar a continuidade do constrangimento ilegal, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Narra à denúncia, em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 18hs, às margens do Rio Coxipó, aos fundos do Condomínio Reserva do Rio Cuiabá, Bairro Jardim Imperial, os denunciados e terceiras pessoas ainda não identificadas, previamente ajustados e com unidades de propósitos, com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante chutes, socos, pauladas e sessões de afogamento, ceifaram a vida de Weslley da Silva Natividade, vulgo "Feio" ou "Cara de Bode", causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos periciais acostados às fls. 20/57-91/94, os quais foram a causa eficiente de sua morte, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n° 1.1.01.2019.001877-01.

Existem indícios, que os crimes perpetrados foram ordenados pelo denunciado ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, em razão das vítimas Weslley da Silva Natividade e Evaristo de Arruda e Silva terem supostamente furtado joias, roupas e eletrônicos da residência do referido increpado.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2020. (ID. 39276795, fls. 17/18), sendo decretada a prisão temporária dos acusados CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI,
ALEXANDRE SOARES DE LIMA
, bem como, a busca e apreensão domiciliar sobre a residência do mesmo (ID. 39272285, fls. 173/176; 188/191), a qual foram cumpridas na data de 24 de outubro de 2019. (IDs. 39276791, fls. 08/10 e 11/13; 39272285, fls. 177/180 e 192/195).

O acusado
ALEXANDRE SOARES DE LIMA
, foi citado pessoalmente em 23 de janeiro de 2020 (ID. 39276816, fls. 168 e 170/171), oportunidade que, apresentou resposta à acusação. (ID. 41108945 e 41108961).

Os acusados Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, Joanilto da Silva Leite, Remilson Paulo de Queiroz, Beacil Lopes do Nascimento Neto, Caio Andreonni Lima Locatelli,
Alexandre Soares de Lima
e Jonas Ferreira da Rosa, foram pronunciados nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal. (ID. 85763082).
Oportunidade em que manteve a prisão preventiva do ora pronunciado
.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id n. 85962559), o qual foi improvido no dia 09.02.2024, conforme acórdão (Id n. 148055501).

A v. acórdao transitou em julgado no dia 20 de março de 2024. (ID. 148055509), e os autos foram redistribuídos a esta Vara.

No dia 13/04/2024 proferi despacho (Id n. 171306750) intimando as partes para fins do artigo 422 do CPP.

Em 04/10/2024 proferi decisão designando julgamento do ora pronunciado para o
dia 21 de NOVEMBRO de 2024, às 09h
, bem como, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, analisei especificamente quanto aos fundamentos da prisão cautelar do réu, e constatei que não houve nenhum fato novo capaz de revogá-la, mormente diante do julgamento ora designado, ratifico integralmente. (Id n. 171306750).

Na data de 19/11/2024 a Defensoria Pública, prestando assistência jurídica para os acusados
ALEXANDRE SOARES DE LIMA
, REMILSON PAULO DE QUEIROZ, JONAS FERREIRA DA ROSA, ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI e BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, requereu o adiamento da sessão por razões medicas(Id n. 175945732).

O pedido da defesa foi deferido, sendo redesignada a sessão de julgamento para o dia 26 de MARÇO de 2025, às 09h(id. 176158209).

O feito encontra-se aguardando julgamento. [...]”
(Id. 261846272)

Conforme acima exposto, houve a necessidade de manutenção da prisão do paciente.

Além do mais, da documentação acosta aos autos, foram juntadas apenas a decisão de pronúncia e despacho redesignando a sessão de julgamento do paciente, possivelmente decorrente de pedido da Defensoria Pública, que representa 06 (seis) coacusados.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que a impetrante juntou documentos ao
mandamus
, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para analisar o alegado constrangimento ilegal.

A impetrante colacionou no
writ
apenas decisão de redesignação da sessão de julgamento para o dia 26 de março de 2025 (Id. 256807181), sentença de pronúncia (Id. 256807183), pedido de redesignação da de julgamento pela Defensoria Pública (Id. 256807184), além da procuração do paciente, sem qualquer relevância frente ao pedido.

Inclusive, não foi juntada a decisão que supostamente teria decretado a prisão preventiva do paciente, bem ainda, o andamento da marcha processual, a fim de subsidiar o alegado excesso de prazo.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pela impetrante.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

A impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

É dos autos que o beneficiário foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 2° da Lei nº 12.850/2013 c/c artigo 69 do Código Penal (Id. 256807183).

Na decisão de pronúncia, a segregação do paciente foi mantida nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos pronunciados ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI, ALEXANDRE SOARES DE LIMA e JONAS FERREIRA DA ROSA, observa-se a recalcitrância delitiva, visto a existência de várias ações penais em curso relativas a roubo e furto, além de ameaça e violência doméstica, circunstâncias que envolvem violência e grave ameaça.

Por oportuno, colaciono antecedentes de todos os pronunciados, à exceção de Ittalo Matteus, visto que o sistema não retornou a pesquisa realizada, entretanto, quando do recebimento da denúncia fora colacionado o antecedente de todos, inclusive deste, e em pesquisa aos números encontrados, observa-se a existência de dois processos em andamento, n° 0024570-48.2017.8.11.0042 e 0005917-61.2018.8.11.0042, e realizada a pesquisa pelo nome fora observado ainda a existência de mais dois processos (0030473-93.2019.8.11.0042 e 0002110-97.2018.8.11.0053), cujas ações penais estão em andamento e demonstram a existência de antecedentes.

A aplicação de medidas cautelares diversas é ineficiente a estes pronunciados em virtude de ser ostentada a periculosidade, para tanto, em audiência de instrução neste juízo fora observado pelo investigador ouvido que Beacil Lopes Nascimento Neto é uma das pessoas de maior periculosidade, apreendido em local diverso desta Capital. Ainda, durante a oitiva dos demais pronunciados à r. autoridade policial, fora registrado a informação de que este seria o chefe da organização do bairro em que os fatos ocorreram, apontado como “o disciplina”, o mais cruel.

[...]

Por oportuno, relembro que a natureza da prisão preventiva é cautelar, em nada se assemelha a prisão penal, decorrente de sentença transitada em julgado.

A prisão preventiva, como cautelar, é necessária para garantir uma instrução processual livre de vícios e coações, conjuntura que oportuniza o contraditório e a ampla defesa, cujos requisitos para a aplicação encontram-se nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, consistente na existência do crime e na periculosidade ostentada pelo agente - fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Assim sendo, em que pese o crime descrito a exordial ser concretamente grave, com envolvimento de facção criminosa/organização criminosa, os pronunciados
JOANILTO DA SILVA LEITE E REMILSON PAULO DE QUEIROZ
fazem jus ao monitoramento eletrônico, vez que a soltura não representa embaraço ao tramite desta ação, vez que nada foi relatado em juízo que demonstre periculosidade, sendo certo que as circunstâncias que os cerca quanto a presença destes nos fatos descritos pela acusação serão apreciados pelo Conselho de Sentença.

[...]

Mantenho a prisão preventiva dos pronunciados ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI, ALEXANDRE SOARES DE LIMA e JONAS FERREIRA DA ROSA, visto que em desfavor destes prospera o periculum libertatis, sendo insuficiente e ineficaz a aplicação de medida cautelar diversa
. [...]”
(Id. 256807183)

Ausente qualquer alteração na situação fático-jurídica do paciente, ainda persistem os requisitos autorizadores do decreto prisional lançados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Neste sentido:

[...] A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. [...]
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

A segregação do beneficiário está alicerçada na garantia da ordem pública, evidenciada no
modus operandi
utilizado, demonstrando sua periculosidade.

Além do mais, a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que
Alexandre
possui ações penais em curso.

Há, ainda, a necessidade de interromper-se a atuação de organização criminosa, uma vez que o paciente é apontado como sendo integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Neste sentido:

[...] A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. [...]
(AgRg no RHC n. 209.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Quanto ao argumento de que haveria excesso de prazo para a formação da culpa, não merece prosperar.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

É da impetração que o paciente foi denunciado nos autos nº 256807183, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal c/c artigo 2° da Lei 12.850/2013 c/c artigo 69 do Código Penal (Id. 256807183).

Insta consignar que, juntamente ao paciente, foram denunciados mais 06 (seis) indivíduos.

Em 25/11/2024, foi redesignada a sessão de julgamento para o dia 26/03/2025.

Em consulta ao sistema processual eletrônico – Pje, observa-se nos autos nº 0032590-57.2019.8.11.0042 que já foi proferida sentença em 27/03/2025, tendo o paciente sido condenado nas sanções do artigo 1º, inciso II, § 3º, parte final, da Lei nº 9.455/97 (em relação à vítima: Weslley); do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (em relação à vítima: Evaristo); e do artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 (promover a atuação da organização criminosa), c/c o artigo 29,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Naquela oportunidade, a prisão do beneficiário foi mantida, nos seguintes termos:

“[...]
DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE:

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No caso dos autos, exceto o acusado JOANILTON, os demais estão presos preventivamente praticamente desde a fase inquisitiva.

A segregação cautelar foi reanalisada durante a tramitação do processo, especialmente por ocasião da decisão de pronúncia, sendo mantida.

Neste momento, verifico que os requisitos que ensejaram o decreto prisional ainda se fazem presentes.

Os crimes ostentam gravidade concreta, pois foram praticados de forma premeditada, com extrema frieza e crueldade, bem como em concurso de agentes, ocasião em que os acusados ALEXANDRE e CAIO estavam sob monitoramento eletrônico imposto em processo executivo de pena.

O modus operandi também demonstra a gravidade dos crimes.

De acordo com o Laudo de Necropsia da vítima Weslley, esta foi espancada e torturada até a exaustão. Foi socorrida e deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá, em 24/01/2019, mas evoluiu para óbito no dia 25/01/2019, às 01h20min.

Quanto à vítima Evaristo, não quis se submeter a exame de lesão corporal, mas quando ouvido na fase policial declarou que foi gravemente espancado, sofrendo fratura na perna, na região da tíbia e, em decorrência, teve que se submeter a três cirurgias, com colocação de haste de ferro.

A motivação e as circunstâncias do delito, já descritas na dosimetria da pena, também demonstram a periculosidade dos condenados, o que impõe a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, exceto os acusados Joanilto e Remilson, os demais integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, de grande potencial ofensivo, conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de violência, além de ser bastante estruturada, composta por grande número de pessoas, com capacidade financeira e bélica e que vem exercendo um verdadeiro “poder paralelo” na grande maioria bairros desta capital.

Em casos tais há grande dificuldade na colheita da prova, pois as testemunhas não querem depor formalmente, com medo de retaliação por parte dos membros da facção. Nesse sentido, é o depoimento da vítima Evaristo, bem como dos policiais que participaram das diligências e demais testemunhas.

A periculosidade social dos sentenciados também pode ser verificada através dos seus registros criminais.

Ítallo já possui duas condenações, por tráfico e furto qualificado, praticados depois dos crimes em comento, e possui duas ações penais em andamento, sendo que em uma delas já foi condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, e se encontra na fase recursal. Portanto, suas penas somam 14 anos, 04 meses e 30 dias de reclusão.

Joanilton já sofreu condenação à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, por tráfico de drogas. A pena foi cumprida e em 19/06/2015 extinta a sua punibilidade, sendo, portanto, reincidente.

Alexandre possui duas condenações que somam 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, ambas por roubo majorado. Inclusive, cumpre pena no regime fechado.

Caio, igualmente, também registra duas condenações, cujas penas totalizam 12 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão – uma por roubo majorado e a outra, por homicídio qualificado tentado. Cumpre pena no regime fechado.

Remilson responde uma ação penal por tráfico de drogas, que se encontra na fase de alegações finais.

Beacil, por sua vez foi condenado à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, pelo crime de extorsão, ação penal que se encontra na fase recursal.

Logo, a prisão cautelar dos acusados ainda é necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes, os maus antecedentes e a periculosidade social dos condenados, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ante a pena ora imposta, que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução do delito e a sua gravidade concreta é fator indicador da periculosidade do agente, a justificar manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA
, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 150570 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Nessas condições, os Tribunais Pátrios têm preconizado que os réus não fazem jus ao apelo em liberdade, pois se responderam a ação penal presos, quando havia apenas o fumus boni juris, após a prolação da sentença condenatória surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade.

Ademais, em
12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".”

Hoje os acusados foram condenados a penas que deverão ser cumpridas no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3º), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes.

Acerca da execução imediata da pena, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem assim decidindo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO IMEDIATA
. REJEIÇÃO DO PEDIDO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados consumados e tentados, e associação criminosa. A prisão foi decretada com base no art. 492, I, e, do CPP, sob o fundamento da execução provisória da pena após a decisão soberana do Júri. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente para execução provisória da pena, considerando a nova tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da decisão do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, fixou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sem exigência de elementos cautelares adicionais, alinhando-se ao disposto no art. 492, I, e, do CPP. 4.
Não se verifica constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente, em conformidade com a decisão soberana do Júri e o novo posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade ou insuficiência de fundamentação não procede, haja vista o respaldo do recente entendimento vinculante. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "A execução imediata da sentença do Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do CPP, é legítima e não depende de fundamentação cautelar adicional, em razão da soberania dos veredictos, conforme entendimento consolidado no Tema 1.068 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Plenário, j. 12.09.2024; e STJ, AgRg no HC nº 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024. (N.U 1033070-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Isto posto, ratifico o decreto prisional dos acusados ÍTALLO, REMILSON, ALEXANDRE, BEACIL, CAIO E JONAS, qualificados nos autos.
[...]”
(autos 32590-57.2019.8.11.0042, Id. 188654172)

No caso dos autos, há a questão de haver diversos denunciados, tratando de matéria complexa, pedidos de revogação de prisão, citações, não havendo como se atribuir suposta desídia na apuração e tramitação do feito ao Poder Judiciário ou à acusação.

Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto:

[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima e recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual. 3. Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, determinado o desmembramento do feito a fim de proporcionar maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.
(AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. Em consulta aos andamentos do processo no site do Tribunal de origem, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 9. De se consignar, ainda, que "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ora, observa-se que já encerrou a instrução processual, inclusive com prolação de sentença, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

A prisão preventiva do paciente foi mantida, após a sua condenação ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fdechado e 60 (sessenta) dias-multa
, além deste já estar sendo submetido a execução penal por outro processo.

Além do mais, há fortes indícios de que o paciente é membro de uma organização criminosa que atua em diversos crimes (Comando Vermelho).

Desse modo, ao se tratar da Facção “Comando Vermelho” que é uma das maiores organizações criminosas do Brasil e América do Sul, com atuação principalmente no Rio de Janeiro, mas também conhecido em todo território nacional, sendo notória e publicamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, retirando toda paz social diante da sua alta periculosidade, o que até o presente momento a prisão cautelar se apresenta legítima por revestir de incontrastável para garantir a ordem pública.

Assim, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Anoto arestos do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública [...]
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas. [...]
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

Nesta mesma linha intelectiva, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ressalte-se que seria um verdadeiro contrassenso a revogação da custódia, quando há uma condenação a regime fechado, que traz a confirmação da necessidade da custódia.

Assim, a segregação não pode ser taxada como desproporcional.

Além do mais, o entendimento do Pretório Excelso é pela execução imediata da pena, no tocante a crimes submetidos ao Tribunal do Júri,
in verbis
:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena decorrente de condenação imposta pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 4. Na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
(RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 250101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025) (negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Alexandre Soares de Lima
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025